Tribunal: CARF
Processo: 10880.739489/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.739489/2019-17
ACÓRDÃO
2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERGIO TUFIK
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADES.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA POR VALOR SUPERIOR AO CUSTO DE AQUISIÇÃO. GANHO DE
CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Constatada a incorporação de sociedade, com a extinção da incorporada, a
transferência das participações societárias para o capital social da
companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo.
A diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo
de aquisição das ações constitui ganho de capital passível de tributação
pelo imposto sobre a renda.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. HIPÓTESE TRIBUTÁRIA.
DISPONIBILIDADE JURÍDICA DE RENDA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como
hipótese tributária adquirir disponibilidade econômica ou jurídica de
renda.
Há realização de renda quando a pessoa física recebe as novas
participações emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se
proprietária das ações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.397, de 06/02/2024, alterar a decisão original para negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
Dada a mudança na composição da Turma, bem como a complexidade do caso
plasmada nos pedidos de vista no decurso do processo, cabe trazer alguns pontos constantes no
Relatório e Votos do Acórdão 2201-011.397, Sessão de 06/02/2024. Alega o Recorrente:
(fl. 2.833) A TJK foi constituída para funcionar como holding do Grupo CDB –
especializado e atuante nas áreas de medicina e diagnósticos. Nessa condição, a
TJK detinha, até a sua extinção por incorporação em 14/11/2014, a integralidade
do capital social da TKS. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda
(“TKS”) e da SIT. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (“SIT”),
entidades operacionais do Grupo CDB.
A fiscalização entendeu que a incorporação implicaria alienação das ações da
sociedade incorporada (no caso, a TJK) em troca do recebimento de ações de
emissão da sociedade incorporadora (a Alliar). E não foi só isso, entendeu
também que, mesmo a operação tendo sido realizada com base nos valores
contábeis do patrimônio líquido da TJK (o aumento de capital foi feito nesse
valor), o suposto ganho de capital deveria ser calculado com base nos valores de
mercado da TJK.
A fiscalização entendeu que seria um equívoco do Recorrente considerar que a
simples incorporação de sociedade não implica alienação, bem como que seria
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
3
um erro “grotesco” considerar que o Recorrente recebeu as ações da Alliar na
mesma proporção em que detinha ações da TJK.
Afirma não haver alienação em eventos de simples incorporação de sociedades,
mas mera substituição das ações da incorporada (extintas) por ações emitidas
pela incorporadora.
Relata que na visão da fiscalização, corroborada pela DRJ, somente se o valor das
ações da incorporadora recebidas em substituição das ações da incorporada fosse
exatamente o mesmo daquele registrado como custo pelo detentor da sociedade
incorporada é que não haveria ganho de capital.
Pondera que 22.918.801 ações de um total de 40.492.579 ações emitidas no
momento da incorporação correspondem a uma proporção de 56,6%,
exatamente a mesma anteriormente detida pelo Recorrente na TJK.
Esclarece que os R$ 527 milhões que a Fiscalização entende tratar-se do valor de
alienação das ações da TJK correspondem, na verdade, à estimativa de valor justo
do custo das participações detidas por Roberto e Sergio na TKS e SIT. Esta
estimativa e a respectiva alocação dizem respeito exclusivamente às
determinações dos novos padrões contábeis introduzidos pela Lei no
11.638/2007.
Explica que, diferente do que entendeu a DRJ, uma vez que a Alliar não optou pela
antecipação dos efeitos da Lei 12.973/14 para o ano de 2014, esta alocação não
tem e nem poderá ter quaisquer efeitos tributários (i.e., o ágio e a mais valia
registrados não poderão e não serão amortizados para fins fiscais).
Sustenta que se a efetiva alienação e realização do investimento que o fisco
sustenta ter ocorrido no evento de incorporação, efetivamente ocorreu, por
exemplo, no momento em que a Alliar abriu seu capital e o Recorrente vendeu
1.598.015 ações (na Oferta Secundária) por um preço de R$ 20,00 cada (fl. 403) –
ocasião em que o Recorrente apurou e pagou IRPF sobre o respectivo ganho de
capital considerando o seu custo original.
Defende, caso a autuação seja mantida, que este e outros pagamentos de IRPF
sobre ganhos de capital apurados posteriormente à incorporação da TJK pela
Alliar deverão ser abatidos do valor ora exigido, bem como, a cobrança de multa e
juros deverão ser afastadas nos termos do artigo 100, parágrafo único do CTN. (...)
A tese defensória pautava-se na inocorrência de ganho de capital na incorporação
da TJK pela Alliar, ante a existência de simples operação de incorporação de sociedades, tal qual
definida no artigo 227 da Lei das S/A, uma vez que em tal operação não há alienação:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Dispõe sobre as Sociedades por
Ações.
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
4
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Tratava-se do tema “incorporação de ações”, em que o julgador de 1a instância
entendeu pela alienação em sentido amplo, bem como a hipótese tributária do Imposto de Renda
Pessoa Física como sendo renda e proventos de qualquer natureza – aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica. Em resumo, julgou-se que a diferença positiva entre o preço efetivo da
operação e o respectivo custo da aquisição das ações constitui ganho de capital, e que é o que
ocorreu com a transferência das participações societárias para o capital da companhia
incorporadora.
Este Colegiado, por maioria de votos, entendeu por dar provimento ao Recurso
Voluntário para reduzir o valor da base de cálculo do IRPF do então Recorrente Sergio Tufik.
No Voto Vencido, a Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, após superar as
preliminares de nulidade, entendeu que:
(fl. 2.844) Ainda que pudessem ser considerados pertinentes os argumentos da
existência de permuta de ações, a partir da análise dos elementos apresentados,
constata-se que o Recorrente não se ateve ao fato de que os dispositivos
normativos que regem a matéria estabelecem que na apuração do ganho de
capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer
título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Cai por terra também o argumento do contribuinte de não ter havido acréscimo
patrimonial e simples substituição das ações da incorporada por ações da
incorporadora, a partir do momento em que registra em sua declaração de bens e
direitos da declaração de ajuste anual (DAA) as ações da TJK com um determinado
custo de aquisição e as mesmas se convertem em ações da ALLIAR, por um valor
de mercado superior. (grifos meus)
O Voto Vencedor foi no sentido que, tendo a alienação ocorrido durante o Regime
Tributário de Transição, a contabilização das ações, para fins de apuração do ganho de capital,
poderia se dar ou pelo valor de mercado ou pelo valor contábil. Nesse contexto, acolheu-se o
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
5
pedido subsidiário do contribuinte para considerar, como valor da operação, o montante de R$
55.320.858,81, extraído do laudo contábil.
O pedido do então Recorrente era subsidiário. A alegação principal era de que não
havia ganho de capital. Mas, se fosse esse o entendimento, ou seja, que a subscrição de ações da
Alliar (incorporadora), em decorrência da incorporação da T.J.K. (incorporada), tivesse configurado
ganho de capital, que fosse considerado como sendo o valor da operação o montante de R$
55.320.858,81, de acordo com o Laudo Contábil (fls. 306/308), e não os R$ 527.000.000,00
originalmente apontados pela fiscalização.
Conforme escrito no voto condutor, a operação se deu no contexto do ano-
calendário de 2014, ou seja, a incorporação da sociedade não estava vinculada às modificações
legislativas advindas da Lei no 12.973 de 2014, que se tornaram obrigatórias apenas a partir de
2015.
Nos Embargos de Declaração (fl. 2.859 a 2.866) opostos em face da decisão, a
União Federal alega que a Turma deixou de se pronunciar sobre ponto relevante constante no
Termo de Verificação Fiscal, a saber, que o laudo contábil utilizado pelo contribuinte para lastrear
seu pedido subsidiário, acolhido pelo Colegiado, foi elaborado em desacordo com a legislação.
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal afirmou que o laudo contábil apresentado
pelo contribuinte não observou as regras insertas no art. 20 do Decreto-Lei n.o 1.598/77 (em vigor
no ano de 2014 para os contribuintes que não fizeram a opção prevista no art. 75 da Lei n.o
12.973/2014).
O pedido dos Embargos, portanto, é que se discorra sobre a acusação fiscal de que
“o método da equivalência patrimonial foi aplicado de forma completamente equivocada” no
laudo contábil apresentado pelo contribuinte. E, caso se conclua que o laudo não possa servir para
lastrear um pedido de redução da base de cálculo de tributo, que se confira efeitos infringentes
aos embargos para restabelecer a integralidade do lançamento.
O Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 2.870 a 2.875) datado de
24/04/2024 entendeu que é caso de omissão no acórdão, dado que se afastou a tributação do
ganho de capital com base na avaliação pelo Valor Justo (nos termos da Lei no 12.973 de 2014)
para acolher o laudo de avaliação pelo método de equivalência patrimonial – mas sem que se
analisasse às incorreções apontadas pela fiscalização no laudo contábil apresentado pelo
contribuinte.
Em 03/05/2024 o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 2.879 a 2.906)
defendendo a tese principal.
Na mesma data também apresentou Manifestação aos Embargos de Declaração (fl.
3.137). Nela inicialmente defende que os Embargos de Declaração opostos não devem ser
conhecidos/providos, posto que pretendem por via transversa e inadequada alterar a decisão
desta Turma.
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
6
Afirma que não houve omissão no Acórdão embargado. O argumento que
supostamente não foi enfrentado, qual seja, de que o laudo contábil não observou as regras do
art. 30 do Decreto-Lei 1.598/1977, foi trabalhado no voto vencedor, o qual afirma que “a
sociedade incorporada estava autorizada a levantar o seu balanço pelo valor contábil, montante
este comprovado por meio do Laudo Contábil, da Ata de Assembleia Extraordinária e da
escrituração da Pessoa Jurídica”.
Mesmo que a Turma tivesse se omitido em relação à legitimidade do Laudo, o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso, nem a esmiuçar
exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir fundamentadamente.
Sobre o argumento da PGFN de que o Laudo Contábil não poderia ser considerado –
porque o balanço patrimonial da TJK levantado em 31/10/2014 indicava um patrimônio líquido de
R$ 55 milhões e que quase todo esse valor seria oriundo de equivalência patrimonial nas empresas
SIT e TKS, que entraram na TJK somente em 11/11/2014 – não trata da apuração dos R$ 55
milhões, mas sim de uma disparidade entre datas em que o Laudo Contábil foi elaborado
(31/10/2014) e que a SIT e TKS passaram a integrar o ativo da TJK (11/11/2014).
Também alega que eventual irregularidade do Laudo Contábil não torna válida a
utilização do valor justo de R$ 527 milhões, mas sim o valor contábil de R$ 1.079.000,00, valor
muito inferior aos R$55 milhões reconhecidos na Ata de Aumento de Capital da TJK (fl. 3.139,
parágrafo 4.2). Isto porque o acórdão embargado, por consequência, deveria entender que a
incorporação teria ocorrido pelo valor de patrimônio líquido da TJK antes de a SIT e TKS integrarem
o seu ativo.
O Despacho de Encaminhamento (fl. 3.154) designou para prosseguimento do
feito.
É o Relatório, com a observação de que foram suprimidos os fatos e argumentos
desnecessários à solução dos Embargos.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Conforme consta no Despacho de Admissibilidade de Embargos, há omissão no
Voto Vencedor, dado que se acolheu o laudo de avaliação pelo método de equivalência
patrimonial – mas sem que se analisasse às incorreções apontadas pela fiscalização no laudo
contábil apresentado pelo contribuinte.
O Voto somente discorre que:
(fl. 2.857) Com efeito, a sociedade incorporada estava autorizada a levantar o seu
balanço pelo valor contábil, montante este comprovado por meio do Laudo
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
7
Contábil, da Ata de Assembleia Extraordinária e da escrituração da Pessoa
Jurídica. Em decorrência disso, é necessária a adequação da base de cálculo da
presente autuação, reduzindo-a para o montante de R$ 55.320.858,81, valor
correspondente às ações da incorporadora subscritas pelo Recorrente quando da
transformação societária. (grifos meus)
Dado que a mera menção à comprovação é insuficiente para justificar que houve,
efetivamente, análise das incorreções apontadas pela fiscalização, corroboro a admissibilidade
feita pelo Presidente da Turma.
Laudo Contábil. Método de equivalência patrimonial.
Para que os Embargos surtam efeito é imperiosa a análise de validade do Laudo
Contábil. É que, como bem colocado no Despacho de Admissibilidade, é preciso que se analise as
incorreções apontadas pela fiscalização no laudo contábil apresentado pelo contribuinte.
De fato, há duas incorreções na utilização do Laudo Contábil. Uma é a divergência
de datas, e a outra está na aplicação de forma equivocada do método da equivalência patrimonial.
Os Embargos trazem o parágrafo 70 do Relatório Fiscal, que aduz que houve
divergência de datas, dado o balanço patrimonial da TJK (incluindo a SIT e TKS) ter sido levantado
em 31/10/2014 mas a entrada da SIT e TKS ter corrido somente em 11/11/2014.
O contribuinte justifica o desencontro de datas corretamente, afirmando que a
incorporação (alienação) ocorreu em 14/11/2014, quando a SIT e TKS efetivamente integravam o
ativo da TJK, e que por isso deveriam influenciar na identificação do seu patrimônio líquido:
(fl. 3.143) 14.1 Em outras palavras, muito embora na data-base da elaboração do
Laudo Contábil (31/10/2014) a TJK ainda não tivesse recebido em aumento de
capital as participações societárias da TKS e da SIT, fato é que quando da
operação de incorporação, realizada em 14/11/2014, tais participações já faziam
parte de seu patrimônio, uma vez que foram “adquiridas” em 11/11/2014 (i.e.,
três dias antes de concluída a operação) como relatado pela própria PGFN.
Esse ponto, aliás, não foi questionado pelo Acórdão desta turma em nenhum
momento (voto vencido e vencedor), ainda que tenha sido tema levantado pelo Acórdão 2202-
010.478 (sessão de 05/03/2024, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva) citado
pela PGFN. Cito este julgamento também porque teve como Recorrente Roberto Kalil Issa, sócio
de Sérgio Tufik na mesma operação.
Por outro lado, o tema não se resume “apenas a uma suposta disparidade entre as
datas”, como quer crer o contribuinte em sua Manifestação (fl. 3.143, parágrafo 13.1). É que a
segunda incorreção na utilização do Laudo Contábil reside quanto a aplicação de forma
equivocada do método de equivalência patrimonial (tema também abordado no Acórdão 2202-
010.478).
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
8
O art. 20 do Decreto-Lei n.o 1.598/1977 (em vigor no ano de 2014 para os
contribuintes que não fizeram a opção prevista no art. 75 da Lei n.o 12.973/2014) tinha a seguinte
redação:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Art. 21. Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor
de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no
artigo 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as seguintes normas:
(...)
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os
números anteriores, da porcentagem da participação do contribuinte na
coligada ou controlada. (grifos meus)
A avaliação do investimento pelo valor líquido deveria ser separada do valor da
época da aquisição do ágio, propriamente.
A tese subsidiária, então vencedora em 2a instância, defendeu que:
a) a operação se deu pelo valor registrado no Laudo Contábil (fls. 306 a 308) e na
ata de aprovação da incorporação (fls. 292 a 297), a qual consigna que a Assembleia Geral
Extraordinária autorizou, em decorrência da incorporação, um aumento do capital social da Alliar
(incorporadora) de R$ 55.320.858,81;
b) O Regime Tributário de Transição, vigente em 2014, não impunha a
obrigatoriedade de estimar o valor justo (CPC n. 46) da contraprestação entregue para a aquisição
do investimento. Havia na verdade a facultatividade de avaliação pelo valor contábil ou de
mercado (Perguntas e Respostas DIPJ 2014, 031).
Todavia, a análise da aplicação do método de equivalência patrimonial demonstra
que o montante das novas participações societárias deve ser igual ao custo de aquisição da
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
9
participação societária originária. Resume, com uma didática forçosamente incisiva, mas útil para
o deslinde, o Relatório Fiscal:
(fl. 2.490-2.491) 111. (...). E o que fez o sujeito passivo? Recebeu, conforme já
visto, ações ALLIAR pelo seu valor de mercado e informou-as em sua DAA/2015
pelo valor de custo de suas ações CDB. Uma espécie de postergação "na marra"
do ganho de capital associado à operação. Tal procedimento é absolutamente
inaceitável e não encontra guarida na legislação tributária.
112. Vamos a um exemplo simples para mostrar quão surreal seria caso fosse
permitido agir da maneira descrita acima. Imaginemos que uma pessoa, digamos
Bill, tenha comprado um apartamento por R$ 100.000,00, valor esse informado
em sua Declaração de Ajuste Anual do ano X1 (DAA/X1). Por motivos diversos
(construíram uma praça em frente, a economia começou a recuperar-se
fortemente, novas vias foram construídas e facilitaram o acesso ao bairro, etc.) o
apartamento valorizou-se muito. Ao final de um ano, Bill trocou o apartamento
por 20.000 ações ordinárias da Petrobrás (PETR4). No dia do negócio cada ação
PETR4 estava valendo R$ 30,00. Fazendo as contas, Bill teria recebido R$
600.000,00 pelo seu apartamento. Ocorre que BILL, em sua DAA/X2 baixou o
apartamento e informou ações PETR4 a R$ 100.000,00 (valor do custo do
apartamento). No ano seguinte, os países da OPEP reduziram drasticamente a
produção de petróleo em represália à política americana em relação a Israel. As
ações PETR4 foram a R$ 60,00 cada. O astuto Bill, com medo da situação interna
no Brasil, trocou essas ações por ouro. Na ocasião, o grama do ouro estava cotado
a R$ 150,00. Recebeu, então, por suas ações PETR4, 8kg de ouro valendo R$
1.200.000,00, que manteve custodiados em Instituição autorizada pelo Banco
Central. Na DAA/X3, Bill baixou o ativo PETR4 e informou investimento em ouro
no valor de... R$ 100.000,00 (novamente o valor do custo do apartamento).
113. Não é necessário ser um gênio para concluir que se fosse permitido agir da
forma como o sujeito passivo agiu em relação às ações ALLIAR recebidas ou como
o hipotético Bill procedeu no exemplo acima, não haveria mais apuração de
ganhos de capital em operações que não fossem em reais. As pessoas fariam
eternas postergações de Imposto de Renda (IR) "na marra".
A aplicação do método de equivalência patrimonial, portanto, foi feito de forma
errada pelo então Recorrente. O Balanço Patrimonial da TJK, levantado em 31/10/2014, deveria
informar apenas os investimentos pelo valor patrimonial e os respectivos deságios. Assim, o valor
de patrimônio líquido na data de incorporação seria de R$ 1.079.000,00, e não o valor constante
no laudo apresentado pelo contribuinte.
O valor contábil do patrimônio líquido de TJK, oriundo de equivalência patrimonial
nas empresas SIT e TKS (incorporadas) não pode ser acatado porque o aumento de capital da
incorporadora não pode ser feito considerando-se o valor contábil da incorporada e a operação
seja realizada com base no seu valor econômico.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
10
Finalmente, em sua Manifestação, o contribuinte alega que, com a invalidade do
Laudo, a incorporação teria ocorrido pelo valor de patrimônio líquido da TJK antes de a SIT e TKS
integrarem o seu ativo. Todavia, o raciocínio leva ao mesmo lugar: se o valor de patrimônio líquido
na data de incorporação deveria ser de R$ 1.079.000,00, mas o que houve foi o aumento do
capital social da Alliar (incorporadora) de R$ 55.320.858,81, há igualmente realização de renda
tributável na operação.
O que corrobora com o que foi defendido desde o TVF até o julgamento de 1a
instância: a incorporação se deu pelo valor de mercado (R$ 527 milhões), conforme as próprias
demonstrações contábeis e relatório dos auditores independentes da (incorporadora) Alliar.
Ainda que as decisões administrativas quanto aos temas não vinculem as decisões
do Conselho, em respeito ao debate trazido pelo Recorrente e ao desenvolvimento dos
precedentes (chain novel), seguem as considerações:
Quanto ao Acórdão 1402-004.537, Sessão de 11/03/2020, Presidente e Relator
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, e Relator designado Murillo Lo Visco, entendeu-se que, ainda
que por voto de qualidade, na “incorporação de sociedade”, com a extinção da incorporada, a
subscrição e integralização do aumento de capital na incorporadora mediante a versão do
patrimônio líquido da companhia extinta, há sujeição à apuração de ganho de capital e respectiva
tributação. Vale observar que o caso é de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Quanto ao Acórdão 1402-003.121, Sessão de 15/05/2018, Relator Conselheiro
Marco Rogério Borges, trata-se de Imposto de Renda Pessoa Jurídica inaplicável ao caso. Quanto a
questão da compensação (aproveitamento do ganho de capital recolhido das pessoas físicas, a ser
compensado com o apurado no auto de infração pessoa física), esta Turma tem entendido no
sentido de que a competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal do Contribuinte. Por
conseguinte, incabível pronunciamento da autoridade julgadora acerca dessa matéria.
Quanto ao Acórdão n. 9303-014.664, Sessão de 21/02/2024, Relator Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho (fl. 3.024), o caso não é aplicável. Trata-se de classificação de
mercadorias. Quanto ao Acórdão n. 1402-001-476, Sessão de 09/10/2013, Relator Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (fl. 3.040), o caso não é aplicável. Trata-se de CSLL e imunidade
tributária de instituições de assistência social.
Quanto ao Acórdão 9202-01.819, de 21/10/2011, Relator Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Junior (fl. 3.119), trata-se de não incidência de imposto de renda na permuta de
bens, “exceto sobre o valor da torna em moeda corrente, se apurado ganho de capital”. O que se
pode aplicar ao caso é unicamente o raciocínio de que a tributação se dá em dois momentos: na
tributação da torna eventualmente recebida no negócio, e numa eventual alienação (fl. 3.127).
Discutidos os pontos principais dos embargos, entendo que os pontos a seguir
devem ser novamente abarcados para maior clareza do julgamento, dado não haver mais
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
11
divergência com o Voto Vencido da Conselheira Débora Fófano dos Santos no julgamento do
Recurso Voluntário.
Nulidade do lançamento.
Quanto à alegação do Contribuinte de que havia nulidade do lançamento, concluiu
a Conselheira que não houve cerceamento do direito de defesa. Segue reprodução do julgamento,
com o qual corroboro:
(fl. 2.831) Preliminarmente o contribuinte suscita a nulidade do acórdão
recorrido sob os seguintes argumentos: (i) estar fundado em premissa
equivocada, fato que resultou em decisão genérica com vícios de
fundamentação e (ii) ausência de apreciação de vários argumentos e
documentos apresentados2 com a impugnação, em evidente cerceamento
do direito à ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19723.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora observou os requisitos de
validade do auto de infração, previstos no artigos 10 do Decreto no 70.235
de 19724 e demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi
efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do
CTN5.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou os
motivos pelos quais entendeu pela manutenção do referido lançamento,
não se verificando a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.
Nesse diapasão, oportuno deixar consignado, quanto à alegação de nulidade da
decisão de primeira instância por falta de enfrentamento de todos os argumentos
veiculados na defesa, que tal tese não merece prosperar, consoante
jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos
indicados por elas ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
no presente caso. Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp no
1.130.754, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 13.04.2010, REsp 684.311/RS, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006 e EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA
MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/20166.
Ademais, convém ponderar que o acolhimento de tese diversa da defendida pelo
contribuinte não configura cerceamento de defesa como foi aludido pelo
Recorrente.
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
12
No caso em apreço, os documentos referidos, ao contrário do afirmado pelo
Recorrente, foram objeto de análise pela autoridade julgadora de primeira
instância como se verá quando da apreciação das questões meritórias.
Portanto, não merece acolhimento as preliminares de nulidade suscitadas pelo
Recorrente.
Orientação do “Perguntão” da RFB.
Em sede da impugnação (fl. 2.528 e 2.531) o Contribuinte questionou a aplicação do
item n. 568/2019 do “perguntão” da RFB, que trata de substituição de ações ocorrida em virtude
de cisão, fusão ou incorporação:
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES - CISÃO, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO 568
— Qual é o tratamento tributário na substituição de ações ocorrida em virtude de
cisão, fusão ou incorporação?
A substituição de ações, na proporção das anteriormente possuídas, ocorrida em
virtude de cisão, fusão ou incorporação, pela transferência de parcelas de um
patrimônio para o de outro, não caracteriza alienação para efeito da incidência do
imposto sobre a renda. A data de aquisição é a de compra ou subscrição
originária, não tendo havido emissão ou entrega de novos títulos representativos
da participação societária.
Atenção: O montante das novas participações societárias deve ser igual ao custo
de aquisição da participação societária originária. (Parecer Normativo CST no 39,
de 1981)
O Acórdão de primeira instância julgou quanto ao tema que a RFB não afirma no
item 568/2019 que não haveria ganho de capital na hipótese dos autos (fl. 2.708):
Como já demonstrado no tópico “Do Disposto na Pergunta No 568 do ‘Perguntas E
Respostas IRPF’”, em nenhum momento a Receita Federal do Brasil afirmou, na
resposta àquela pergunta, que não haveria ganho de capital no caso de
incorporação de ações em que as ações foram incorporadas por valor superior ao
seu custo de aquisição.
Foi devidamente demonstrado que aquela pergunta trata de matéria distinta da
tributação do IRPF decorrente de ganho de capital em operação tal qual a que ora
se aprecia.
Outrossim, foi informado que o entendimento da Receita Federal do Brasil acerca
da matéria é no sentido de ser tributável o ganho de capital decorrente das
operações de incorporação de ações (Solução de Consulta no 224, de
14/08/2014).
O Contribuinte afirma que não apurou o aludido ganho de capital, tendo justificado
que ocorrera mera substituição das participações detidas por ele na TJK por ações da Alliar.
Também alegou que não teria havido alteração no custo do investimento e nem realização que
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
13
pudesse caracterizar alienação. Para tanto, invocou o esclarecimento contido na resposta à
Pergunta no 568 do “Perguntas e Respostas IRPF 2019".
Corroboro o entendimento da Conselheira Débora Fofano dos Santos, posto ser
tributável o ganho de capital decorrente das operações de incorporação de ações:
(fl. 2.851) Frise, por oportuno que o referido “Perguntas e Respostas” é um
manual de orientação auxiliar para o preenchimento da declaração de ajuste
anual. Por não possuir status de norma complementar não pode ser equiparado
ao rol do artigo 100 do CTN.
Ainda que o contribuinte tenha se amparado no teor do mencionado PN/CST no
39/81, todavia, conforme foi explicitado pela DRJ no excerto acima reproduzido,
em nada se aplica ao caso em pauta uma vez que o entendimento vigente da RFB
sobre o tema encontra-se na Solução de Consulta no 224 de 14/08/2014.
A premissa do contribuinte é errada, posto que não houve mera “substituição de
ações na proporção das anteriormente possuídas”, mas ganho de capital na alienação, o que
caracteriza fato tributável para efeito da incidência do imposto sobre a renda.
Multa e Juros.
Quanto à aplicação de multa e juros, corroboro que não assiste razão ao
Contribuinte ao afirmar que se baseou no manual “Perguntas e Respostas”, conforme acima
mencionado. Mantendo-se a aplicação em razão dos arts. 44 e 61, § 3o da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, como segue:
(fl. 2.851) No caso de lançamento de ofício, como se configura a situação
presente, as multas e os juros de mora aplicados quando do lançamento de
ofício estão previstos nos artigos 44 e 61, § 3o da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 199613.
Registre-se, ainda, a jurisprudência consolidada no âmbito deste CARF, nas
Súmulas CARF no 4 e 108, abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
14
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Concluindo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Pedido de compensação.
A DRJ julgou que a competência para apreciar o pedido de compensação de tributos
é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal do
Contribuinte (fl. 2.708).
No Recurso Voluntário o Contribuinte requer, subsidiariamente (fl. 2.756), a
compensação de IRPF para que os montantes adicionais pagos pelo Recorrente em períodos
subsequentes sejam aproveitados para reduzir o crédito tributário objeto da presente autuação.
Cita dois Acórdãos do CARF que admitem a compensação de IRPF: Acórdão n. 1402-003.121, de
18/05/2018, e Acórdão 1401-002.196, de 21/02/2018.
Após, em sede de Recurso Especial, o Contribuinte insiste dizendo que a Turma a
quo proferiu acórdão contrário a outros precedentes deste E. Conselho que tratam da mesma
matéria e de situações fáticas muito semelhantes (ou idênticas) ao presente caso (fl. 2.886).
O Acórdão n.o 2201-011.397 constante neste processo administrativo julgou que o
CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da
unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, conforme bem escreveu a Conselheira
Débora Fofano dos Santos em seu voto e é o que esta Turma tem entendido sobre o tema:
(fl. 2.849) A compensação de débitos próprios relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal está prevista no artigo 74 da Lei
no 9.430 de 1996 de cuja redação extrai-se que, cumpridos os preceitos legais, o
sujeito passivo que apurar créditos relativos a tributos administrados pela RFB,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, realizada por meio da
entrega da “Declaração de Compensação – PER/DCOMP”.
Registre-se, ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não
é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência
é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. Aos órgãos
julgadores do CARF competem o julgamento de recursos de ofício e voluntários
de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 202312.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.397, de 06/02/2024, alterar a decisão original
para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fernando Gomes Favacho
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.949 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.739489/2019-17
15
Conselheiro

Fl. 3169
DF CARF MF
Original